Tribunal: TJSP
Processo: 1017481-04.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GRATIFICAÇÕES ESPECIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADES ASSISTENCIAIS (GEPSAS) E DE REGIME DE PLANTÃO (GERP) – PRETENSÃO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS E OS RESPECTIVOS REFLEXOS NOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GRATIFICAÇÕES ESPECIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADES ASSISTENCIAIS (GEPSAS) E DE REGIME DE PLANTÃO (GERP) – PRETENSÃO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS E OS RESPECTIVOS REFLEXOS NOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE. 1. A Gratificação Especial de Regime de Plantão (GERP) é concedida, apenas e tão somente, ao servidor público do Quadro dos Profissionais da Saúde, que exerce as funções sob o Regime de Plantão, nas unidades municipais de saúde. 2. A Gratificação Especial pela Prestação de Serviços Assistenciais à Saúde (GEPSAS) é devida ao servidor público com posto de trabalho na Secretaria Municipal da Saúde. 3. Extensão do referido benefício, em favor de outras categorias de servidores públicos, nos termos da Lei Municipal no 13.652/03, não contemplando a hipótese concreta. 4. Inteligência dos artigos 1o e 6o da Lei Municipal no 11.716/95. 5. Servidor público municipal, com posto de trabalho na Divisão Técnica Unidade de Conservação e Proteção da Biodiversidade e Herbário – Depave-8, vinculada à Secretaria do Verde e Meio Ambiente, não submetido ao Regime de Plantão. 6. Impossibilidade de concessão das referidas gratificações, reconhecida. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 8. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, reformada. 10. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017481-04.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
RICARDO JOSÉ FRANCISCHETTI GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo da parte ré. Julgaram prejudicado o apelo da parte autora.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017481-04.2017.8.26.0053 -Voto no 26220 - EYM
2
VOTO No 26220
APELAÇÃO No 1017481-04.2017.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTES: Ricardo José Francischetti Garcia (Justiça Gratuita)
e Prefeitura do Município de São Paulo
APELADOS: Os mesmos
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Evandro Carlos de Oliveira
RECURSOS
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL GRATIFICAÇÕES
ESPECIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
UNIDADES ASSISTENCIAIS (GEPSAS) E DE REGIME
DE PLANTÃO (GERP) PRETENSÃO À CONCESSÃO
DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS E OS RESPECTIVOS
REFLEXOS
NOS
VENCIMENTOS

IMPOSSIBILIDADE

PRETENSÃO
AO
RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS
E
PECUNIÁRIAS

IMPOSSIBILIDADE. 1. A Gratificação Especial de Regime
de Plantão (GERP) é concedida, apenas e tão somente, ao
servidor público do Quadro dos Profissionais da Saúde, que
exerce as funções sob o Regime de Plantão, nas unidades
municipais de saúde. 2. A Gratificação Especial pela
Prestação de Serviços Assistenciais à Saúde (GEPSAS) é
devida ao servidor público com posto de trabalho na
Secretaria Municipal da Saúde. 3. Extensão do referido
benefício, em favor de outras categorias de servidores
públicos, nos termos da Lei Municipal no 13.652/03, não
contemplando a hipótese concreta. 4. Inteligência dos
artigos 1o e 6o da Lei Municipal no 11.716/95. 5. Servidor
público municipal, com posto de trabalho na Divisão
Técnica
Unidade
de
Conservação
e
Proteção
da
Biodiversidade e Herbário
Depave-8, vinculada à
Secretaria do Verde e Meio Ambiente, não submetido ao
Regime de Plantão. 6. Impossibilidade de concessão das
referidas gratificações, reconhecida. 7. Precedentes da
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 8. Ação de
procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro
Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, reformada. 10.
Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da
lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 11.
Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido. 12.
Recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017481-04.2017.8.26.0053 -Voto no 26220 - EYM
3
Trata-se de recursos de apelação, interpostos contra
a r. sentença de fls. 511/516, que julgou procedente a ação de
procedimento comum, para determinar a incidência do 13o Mês e Terço
Constitucional, na base de cálculo das Gratificações Especiais pela
Prestação de Serviços em Unidades Assistenciais (GEPSAS) e de
Regime de Plantão (GERP). Em razão da sucumbência, a parte vencida
foi condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados, por equidade, no valor de R$
2.000,00.

A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, o seguinte: a) omissão verificada na r. sentença ora impugnada,
no tocante ao pagamento da GEPSAS e GERP; b) necessidade de
apostilamento; c) compatibilidade entre as gratificações e o regime de
subsídio; d) majoração dos honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência.
A parte ré, por sua vez, nas razões recursais,
sustentou, em síntese, o seguinte: a) impossibilidade de concessão das
referidas gratificações, em razão da lotação da parte autora; b)
incompatibilidade entre as gratificações e o regime de subsídio; c)
caráter propter laborem das gratificações; d) inexistência de violação do
princípio da irredutibilidade de vencimentos.
Os recursos de apelação, tempestivos, dispensado de
preparo o da parte autora e, isento o da ré, foram recebidos nos regulares
efeitos, respondido apenas o último.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017481-04.2017.8.26.0053 -Voto no 26220 - EYM
4
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré,
merece provimento, respeitado, contudo, o entendimento sem sentido
contrário manifestado pelo D. Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Outrossim, considerar-se-á prejudicado, por via de consequência, o
recurso de apelação, oferecido pela parte autora.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o seguinte: a) concessão das Gratificações Especiais pela
Prestação de Serviços Assistenciais à Saúde e de Regime de Plantão; b)
incidência dos reflexos sobre os demais vencimentos e verbas funcionais
(13o Mês e Terço Constitucional); c) recebimento das respectivas
diferenças remuneratórias e pecuniárias.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial. Isso porque, não está vinculada à Secretaria Municipal de
Saúde e submetida, inclusive, ao Regime de Plantão.
Pois bem. A Gratificação Especial de Regime de
Plantão (GERP) é concedida, apenas e tão somente, ao servidor público
do Quadro dos Profissionais da Saúde, que exerce as funções sob o
Regime de Plantão, nos termos do artigo 1o da Lei Municipal no
11.716/95, cuja redação é a seguinte:
“Art. 1o. A partir da publicação desta lei, os ocupantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017481-04.2017.8.26.0053 -Voto no 26220 - EYM
5
de cargos ou funções do Quadro dos Profissionais da
Saúde e empregados públicos das Autarquias
Hospitalares Municipais Regionais, cujos empregos
correspondam aos cargos que integram o Quadro dos
Profissionais da Saúde, em regime de plantão nas
unidades municipais de saúde, observado o disposto
no art. 2o, farão jus a gratificações especiais de
regime de plantão, fixadas conforme disposto no
Anexo I integrante desta lei, na seguinte conformidade:
I - Em regime de plantão em fim de semana, feriados e
pontos facultativos municipais: as bases e percentuais
estabelecidos no Anexo I, integrante desta Lei;
II - Em regime de plantão de segunda à sextas-feiras:
as bases e percentuais estabelecidas no Anexo II,
integrante desta Lei.
§ 1o - Consideram-se plantões de fim de semana os
prestados das 19:00 horas de sexta-feira às 7:00
horas da segunda-feira.
§ 2 - Consideram-se plantões em feriados e pontos
facultativos municipais os prestados das 19:00 horas
do dia anterior às 07:00 horas do dia seguinte a eles.”
De outra parte, a Gratificação Especial pela
Prestação de Serviços Assistenciais à Saúde (GEPSAS) é devida ao
servidor público com posto de trabalho na Secretaria Municipal da
Saúde, ante o disposto no artigo 6o da Lei Municipal no 11.716/95.
É certo que sobreveio a extensão do benefício, em
favor de outras categorias de servidores públicos, consoante o disposto
nos respectivos artigos 119 e 120 da Lei Municipal no 13.652/03.
Confira-se:

“Art. 119 - As disposições constantes deste Capítulo
aplicam-se, no que couber, aos servidores municipais
lotados nas unidades de saúde municipalizadas, aos
servidores municipais afastados para as Autarquias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017481-04.2017.8.26.0053 -Voto no 26220 - EYM
6
Hospitalares Municipais Regionais vinculadas à
Secretaria Municipal da Saúde, inclusive para o
Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM, para
o Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar, da Divisão
Técnica de Fiscalização, Comunicação e Informação
da Central de Comunicação - CECOM/SMS, aos
servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde
que sejam transferidos para as Coordenadorias de
Saúde das Subprefeituras e aos novos servidores que
venham a ser lotados nessas Coordenadorias de
Saúde. (Redação dada pela Lei no 13768/2004)
Art. 120 - As disposições constantes deste Capítulo
aplicam-se, no que couber, aos servidores municipais
lotados no Departamento de Inspeção Municipal de
Alimentos - DIMA, da Secretaria Municipal de
Abastecimento, e no Departamento de Saúde do
Trabalhador Municipal - DESAT, da Secretaria
Municipal de Gestão Pública, aos servidores do
Quadro dos Profissionais da Saúde - QPS lotados no
Departamento de Alimentação e Suprimentos - DAS,
da Secretaria Municipal de Abastecimento, na Divisão
Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna
Silvestre, do Departamento de Parques e Áreas
Verdes, da Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente, e na Divisão Técnica de Saúde, da
Secretaria Municipal de Segurança Urbana, bem
como aos ocupantes de cargos ou funções de
Atendente
de
Enfermagem
e
de
Auxiliar
de
Enfermagem lotados nos Centros de Educação
Infantil, da Secretaria Municipal de Educação.”
Porém, a realidade dos autos indica que a parte
autora exerce as respectivas funções, repita-se, perante a Divisão
Técnica Unidade de Conservação e Proteção da Biodiversidade e
Herbário
Depave-8, vinculada à Secretaria do Verde e Meio
Ambiente, razão pela qual não faz jus ao referido benefício.
Daí porque, é mesmo indevida a concessão das
gratificações ora questionadas (GEPSAS; GERP) e, por via de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017481-04.2017.8.26.0053 -Voto no 26220 - EYM
7
consequência, a incidência dos respectivos reflexos nos demais
vencimentos.
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a seguir:
“DIREITO
PÚBLICO

ADMINISTRATIVO

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PRETENSÃO
AO RECEBIMENTO DAS GRATIFICAÇÕES GEPSAS
E GERP
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DA AUTORA
DESPROVIMENTO

Verba prevista para os servidores lotados na
Secretaria da Saúde, ou que prestem serviço nas
unidades municipais de saúde
Autora lotada na
Secretaria do Verde e Meio Ambiente e que não presta
serviço em unidade de saúde, tampouco em jornada de
plantão Impossibilidade de concessão da verba, sob
pena de afronta ao princípio da legalidade Vedação
de concessão, ainda que pelo princípio da isonomia
Inteligência da Súmula Vinculante no 37 Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação no 1017599-77.2017.8.26.0053; Rel.
o Des. Antonio Tadeu Ottoni; 13a Câmara de Direito
Público; j. 7.8.2019)
“SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL

SÃO
PAULO
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE
GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PELA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE GEPSAS E
GRATIFICAÇÃO
ESPECIAL
DE
REGIME
DE
PLANTÃO
GERP
INADMISSIBILIDADE

AUTORA
QUE
NUNCA
TRABALHOU
NA
SECRETARIA DE SAÚDE NEM EM REGIME DE
PLANTÃO

AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE RECURSO DA MUNICIPALIDADE
DE SÃO PAULO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação no 1017596-25.2017.8.26.0053; Rel.
o Des. Ricardo Feitosa; 4a Câmara de Direito Público;
j. 7.10.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017481-04.2017.8.26.0053 -Voto no 26220 - EYM
8
Outrossim,
considerar-se-á
prejudicada,
consequentemente, a análise da pretensão recursal da parte autora, em
razão da improcedência do pedido inicial.
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum é de absoluto rigor, invertido o resultado inicial da lide, nos
exatos termos da fundamentação.
Finalmente, em razão da sucumbência, arcará a
parte vencida com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados no valor correspondente a 10% sobre
o montante atribuído à causa. A referida fixação remunera com
dignidade, razoabilidade e moderação o trabalho do profissional que
participou da lide. E, observar-se-á, com relação ao adimplemento, a
regra do artigo 98 do CPC/15.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte ré, para os fins acima especificados.
Outrossim, JULGA-SE PREJUDICADO, por via de consequência, o
recurso de apelação, oferecido pela parte autora.
FRANCISCO BIANCO
Relator